Tribunal: TJSP
Processo: 1013630-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo doméstico – Ação de indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - Permanência do passageiro por mais de 1h30 após já ter embarcado na aeronave, seguida de desembarque para reacomodação em outra aeronave – Tarmac delay - Atraso geral de cerca de 5 horas – Assistência prestada parcialmente – Responsabilidade da companhia aérea

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo doméstico – Ação de indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - Permanência do passageiro por mais de 1h30 após já ter embarcado na aeronave, seguida de desembarque para reacomodação em outra aeronave – Tarmac delay - Atraso geral de cerca de 5 horas – Assistência prestada parcialmente – Responsabilidade da companhia aérea caracterizada – Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade objetiva - Atraso de cerca de 5 horas – Assistência prestada parcialmente – Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor – Fixação do montante em R$2.000,00 que se mostra insuficiente para compensar os danos morais sofridos, devendo ser majorado para R$4.000,00, em razão das circunstâncias agravantes narradas – Atendimento à razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013630-39.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
LACKI, é apelada VRG - LINHAS AÉREAS S/A (VARIG).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-39.2019.8.26.0003 -Voto no 3545
2
Apelação no 1013630-39.2019.8.26.0003
Apelante: Victor Lacki
Apelada: Gol Linhas Aéreas S.A.
Juiz: Théo Cristiane Vieira
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível Foro Regional do Jabaquara
Voto no 3545
TRANSPORTE AÉREO
Voo doméstico
Ação de
indenização por danos morais - Sentença de parcial
procedência
Recurso do autor - Permanência do
passageiro por mais de 1h30 após já ter embarcado na
aeronave, seguida de desembarque para reacomodação em
outra aeronave Tarmac delay - Atraso geral de cerca de 5
horas

Assistência
prestada
parcialmente

Responsabilidade da companhia aérea caracterizada Não
comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua
responsabilidade objetiva - Atraso de cerca de 5 horas
Assistência prestada parcialmente Circunstâncias do caso
concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda
do mero dissabor Fixação do montante em R$2.000,00
que se mostra insuficiente para compensar os danos morais
sofridos, devendo ser majorado para R$4.000,00, em razão
das circunstâncias agravantes narradas
Atendimento à
razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da
proibição do excesso sem caracterizar deslocamento
patrimonial indevido
Sentença reformada em parte

Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 107/110, cujo
relatório se adota, que, em ação indenizatória proposta por Victor Lacki em face de
Gol Linhas Aéreas S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na
inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de
R$2.000,00, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, além de atribuir à ré o pagamento das custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 112/117),
propugnando pela majoração do quantum fixado a título de indenização por danos
morais para R$7.000,00, na medida em que sofre de depressão, e a angústia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-39.2019.8.26.0003 -Voto no 3545
3
experimentada pelo atraso do voo e pela espera de 1h30 dentro da aeronave sem a
prestação de qualquer assistência justifica maior quantificação do abalo
experimentado, com majoração dos honorários advocatícios recursais.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 118/119).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões às fls. 130/141.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor adquiriu bilhete para
voo no dia 12/07/2019, que decolaria de Foz do Iguaçu/PR para Rio de Janeiro/RJ às
05h55 com chegada prevista às 07h50, de onde embarcaria em um voo de conexão
para Recife/PE, com saída às 08h35, e chegada às 11h20. Contudo, no último trecho
operado pela companhia aérea ré, após adentrar na aeronave, os passageiros foram
obrigados a aguardar por 1h30 sem qualquer assistência e compelidos a desembarcar
sem qualquer explicação, tendo que aguardar no saguão do aeroporto até a alocação
em outra aeronave, que partiu às 13h50, chegando ao destino às 16h14, perfazendo
um atraso na chegada ao destino de aproximadamente 5 horas.
A ré, por sua vez, não nega a ocorrência do atraso, e justifica a medida
em decorrência de manutenção técnica na aeronave, na forma autorizada pela
Resolução no 400/2016 da ANAC.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial fixada em R$
2.000,00, contra a qual a companhia aérea não se insurgiu, reconhecendo, dessa
forma a ocorrência da lesão ao autor e do dever de indenizar.
Efetuadas essas considerações acerca do desencadeamento fático,
atesta-se não somente a permanência do defeito do serviço contratado pelo autor,
consistente no atraso por cerca de 5 horas para a chegada a seu destino, como
também a inexistência de fato concorrente ou exclusivo de outros sujeitos que não a
própria apelada.
Em outros termos, não é o motivo alegado pela apelada, qual seja, a
manutenção na aeronave, hábil a elidir seu dever de indenizar. Isto porque trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-39.2019.8.26.0003 -Voto no 3545
4
fortuito interno, porquanto ínsito ao seu mister essencial, não restando delineado
evento estranho à sua atividade de risco e amplo arquétipo do princípio da prevenção
(Nesse sentido, Stefano Zunarelli e Michele M. Comenale Pinto, Manuale di Diritto
della Navigazione, p. 493-494, 3a. ed., Padova, Cedam-Wolters Kluwer, 2016).
Tal assertiva se justifica, pois as aeronaves são os instrumentos por
meio dos quais as companhias aéreas oferecem seus produtos ao mercado
consumidor, auferindo a quase integralidade de sua renda.
Dessa forma, não se afigura factível eximir o transportador aéreo de
sua responsabilidade, porquanto a organização dos voos e acomodação dos
passageiros decorrem de seu próprio mister, sendo, pois, ínsitos ao risco da atividade
econômica empreendida. Trata-se, pois, do denominado fortuito interno, que não
elide a responsabilidade do transportador.
Neste sentido já se debruçou a jurisprudência desta colenda 11a
Câmara de Direito Privado:
TRANSPORTE AÉREO Atrasos e cancelamento de voos - Alegação
da requerida de excessivo índice de tráfego na malha aeroviária para a
data dos voos Fato que constitui fortuito interno, incapaz de elidir a
responsabilidade da fornecedora Hipótese em que os sucessivos
atrasos e cancelamentos de voos fizeram com que os autores
embarcassem após o horário previsto, perdendo passeios já
programados Danos materiais e morais configurados Pretensão de
exclusão/ redução das verbas indenizatórias fixadas em primeiro grau
Descabimento - Compensação pelos prejuízos sofridos que deve ser
mantida nos valores arbitrados na origem Valores adequados aos fins
colimados - RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível no
1031510-81.2018.8.26.0002, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j.
05/02/2019).
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Consumidora que teve seu
voo atrasado em muitas horas. Alegação das rés de que os atrasos
ocorreram por congestionamento na malha aérea. Ausência de
qualquer demonstração neste sentido. Situação de indiscutível
desconforto e aflição. Dano moral. Cabimento. Fixação feita com
moderação, dentro dos padrões de razoabilidade. Juros moratórios.
Fixação a partir da citação. Recurso não provido (Apelação Cível no
1120024-12.2015.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
02/06/2016).
Com efeito, restou incontroversa a ocorrência dos eventos descritos
em sede de petição inicial, os quais são aptos a configurar abalo de ordem moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-39.2019.8.26.0003 -Voto no 3545
5
A obrigação de transporte assumida pela companhia aérea apelada é de
resultado, isto é, adimple-se com o transporte do consumidor ao seu destino em
segurança e dentro dos horários originalmente pactuados, sob pena de
responsabilidade, nos termos do artigo 737 do Código Civil.
Não apenas, são ínsitos aos contratos os deveres anexos ou laterais
(Nebenpflichten), os quais, à luz da boa-fé objetiva, acarretam inadimplemento da
avença caso descumpridos. Tal entendimento é trazido à baila pelo Enunciado no 24
da I Jornada de Direito Civil:
Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo
Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos,
posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem
em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar danos, atos
de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” (SILVA,
Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, p. 93).
Natural que, dadas as características próprias do ramo do transporte
aéreo, certos imprevistos são esperados, não havendo que se falar em dano moral em
todas as situações de atrasos e cancelamentos de voos, desde que resolvidos dentro
de uma margem de tempo razoável.
No caso dos autos, o consumidor chegou ao seu destino final com 5
horas de atraso, tendo a ré prestado parcial assistência, fornecendo apenas um
voucher de alimentação, conforme admitido na própria petição inicial. Ademais,
impende ressaltar que a ré igualmente não logrou êxito em demonstrar ter
comunicado previamente o autor acerca da manutenção da aeronave, tanto que os
passageiros chegaram a embarcar, permanecendo em seus assentos por cerca de
1h30, até que tiveram de voltar ao saguão do aeroporto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-39.2019.8.26.0003 -Voto no 3545
6
Este ponto, inclusive, merece especial atenção.
A prática das companhias aéreas consistente em embarcar os
passageiros na aeronave para, após, submetê-los a atrasos é o denominado tarmac
delay, abordado de maneira extensa pelo ordenamento jurídico dos Estados Unidos
da
América
(vide
conteúdo
disponível
em
https://www.transportation.gov/individuals/aviation-consumer-protection/tarmac-
delays, acesso em 08 de outubro de 2020).
Naquele país, os Tribunais passaram a reputar abusiva a prática
mencionada, e por via de consequência ensejadora do dever de indenizar, diante dos
inegáveis transtornos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de tal tipo de atraso.
Nesse diapasão, cumpre trazer à baila o precedente Biscone v. JetBlue Airways
Corp., julgado em 26/12/2012 pela Suprema Corte do Estado de Nova Iorque, no
qual os magistrados norte-americanos condenaram a companhia aérea ao pagamento
de indenização por submeterem a passageira autora a uma espera de 11 horas com a
aeronave em solo (Cf. disponível em < https://law.justia.com/cases/new-
york/appellate-division-second-department/2012/2010-11745.html>, acesso em 24
de junho de 2019).
Assim, diante da prática das transportadoras, adotada com o intuito de
formalmente não poderem ser responsabilizadas por atrasos, já que os consumidores
não mais estariam aguardando no terminal e teriam sua partida retardada apenas por
motivos teoricamente externos a seu alcance, foi estabelecido que o tarmac delay se
tratava, em verdade, de mero embarque, mas sem o consequente voo, o que daria azo
ao dever de indenizar.
É a prática, portanto, uma verdadeira agravante da responsabilidade
das transportadoras, dadas as condições que a permeiam.
De fato, distintamente do atraso sofrido no aeroporto, aquele dentro
das aeronaves afigura-se mais gravoso, porque impõe, junto à demora, uma série de
limitações físicas aos passageiros, o que lhes acarreta o estresse consequente.
A jurisprudência brasileira acompanhou integralmente o mencionado
entendimento:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE AÉREO ATRASO
DE VOO COM PERMANÊNCIA DENTRO DA AERONAVE POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-39.2019.8.26.0003 -Voto no 3545
7
MAIS DE CINCO HORAS, SEGUIDA DE COMUNICAÇÃO DE
CANCELAMENTO
E
REAGENDAMENTO
PARA
O DIA
SEGUINTE ENCAMINHAMENTO DOS PASSAGEIROS PARA
HOTEL A 50 KM DE DISTÂNCIA DO AEROPORTO AUXÍLIO
MATERIAL DEFICIENTE DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$
10.000,00 CABIMENTO QUANTIA QUE MELHOR CONTEMPLA
A FINALIDADE PUNITIVA E PEDAGÓGICA DO INSTITUTO E
CONSIDERA A REPERCUSSÃO DO DANO, A CULPA E A
SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. - Recurso provido em
parte.” (TJSP, Ap. Civ. 1009315-05.2018.8.26.0002, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 28/02/2019).
Evidente, pois, a existência de dano moral, porquanto é cediço que o
atraso de 5 horas, em cotejo com o curto tempo de voo entre Rio de Janeiro-Recife,
incluindo o tarmac delay permitem divisar lesão ao arquétipo do denominado direito
geral de personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
Desse modo, resta analisar o quantum debeatur.
Como é cediço, a fixação de verba reparatória a título de danos morais
exige uma atividade parcimoniosa do magistrado, uma vez que inexiste uma tarifação
prevista em lei para os abalos internos sofridos por determinado indivíduo, no âmbito
da lesão ao arquétipo de seu direito geral de personalidade. Devem ser analisadas,
portanto, algumas balizas impostas pela melhor doutrina.
São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado “valor desestímulo”,
destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Nesse sentido, é valiosa a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva”. (grifo nosso) (PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013630-39.2019.8.26.0003 -Voto no 3545
8
apud STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudência. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007,
p.1684.).
Assim, sopesando referidas circunstâncias, em cotejo com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e subprincípio da proibição do
excesso, reputo que a indenização por danos morais fixada em R$2.000,00 (dois mil
reais) não atende a finalidade de ressarcir o consumidor, e reputo justa sua majoração
para R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando as agravantes verificadas nos autos.
Tal montante revela-se suficiente, sem, contudo, representar deslocamento
patrimonial indevido.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para majorar a
indenização por danos morais para R$4.000,00, que deverá ser atualizado
monetariamente a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora desde a
citação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator